Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-12.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600563-12.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600563-12.2020.6.16.0091
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600563-
12.2020.6.16.0091 que, considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
(Prestação de Contas Eleitorais do candidato Sergio Weber, candidato a Vereador de Jardim
Olinda/PR, pelo Partido Liberal - PL, tendo sido elaborado parecer conclusivo pela desaprovação
das contas, eis que aberta diligência, não houve manifestação do candidato a fim de sanar as
irregularidades e intimado do relatório conclusivo, que opinou pela desaprovação, mais uma vez o
candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação, cuja análise técnica amparada pelo art. 65
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, concluiu que restaram caracterizadas as seguintes
irregularidades/ausência de: a) extratos das contas bancárias abertas; b) documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução. Pois, embora tenha
declarado que recebeu R$ 590,00 de Outros Recursos do candidato Denny Anderson de Oliveira,
em verdade, na prestação de contas do doador consta como FEFC; c) os recibos emitidos; e d) não
há comprovante de depósito ou transferência bancária da doação em espécie). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SERGIO WEBER VEREADOR
(RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
SERGIO WEBER (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
308
07/12/2021 08:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.073

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600563-12.2020.6.16.0091 –
Jardim Olinda – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: SERGIO WEBER
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167
EMBARGADO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
E M P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42833308 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708215641500000041808373
Número do documento: 21120708215641500000041808373

RELATÓRIO

Tratam-se de segundos Embargos de Declaração opostos por Robson Fagundes de
Souza, em face do Acordão nº 59.739 (id. 42714471), que recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . O M I S S Ã O . A U S Ê N C I A D E A B E R T U R A D E C O N T A
BANCÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Embargos de Declaração parcialmente providos, a fim de sanar
omissão referente à inexistência de agência bancária no Município.

3. Embargos conhecidos e parcialmente providos, mas sem efeitos modificativos.

O embargante aduz que o Acórdão é omisso posto que não teria sido apreciada a
prova relativa à consulta ao sítio eletrônico da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos -
que oferece serviço eletrônico de busca de agências bancárias em todo território nacional, o qual
indica a inexistência de agência bancária no Município de Jardim Olinda e, dessa forma, deveria
ter sido aplicado o entendimento de que “a obrigatoriedade de abertura de conta bancária não se
aplica às candidaturas em que, no município, não haja agência bancária” (id. 42724839). Requer
o provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para fins de que as contas do embargante
sejam aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos Embargos de
Declaração (id. 42752987).

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]
Num. 42833308 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708215641500000041808373
Número do documento: 21120708215641500000041808373

Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1022, nos
seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - Com efeito, não há omissão no Acórdão, uma vez que foi considerada a
inexistência de agência bancária no município em questão. O que foi apontado como não
comprovado pelo recorrente foi a inexistência, na localidade, de postos de atendimento bancário,
como agência dos correios ou casas lotéricas.

Além disso, foi reiterado que os novos documentos juntados em sede recursal, os
quais, em tese, poderiam sanar alguma irregularidade, não foram considerados em virtude da
preclusão (autos de REl nº 0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des. Fernando Quadros
da Silva). Nesse sentido constou especificamente no Acórdão:

No entanto, apesar da obrigatoriedade de abertura de conta bancária não se
aplicar às candidaturas em que, no município, não haja agência bancária ou posto
de atendimento bancário, tais como casas lotéricas e agências dos correios,
conforme disposto no art. 8º, § 4º, I da Res.-TSE nº 23.607/2019, no presente caso,
constata-se que o embargante não logrou êxito em demonstrar a ausência de
postos de atendimento bancário em seu município, qual seja, Jardim Olinda.

A despeito de não haver agência bancária em Jardim Olinda, o recorrente não
comprovou que não há, na localidade, postos de atendimento bancário, como
agência dos correios ou casas lotéricas.

Assim, tem-se que o embargante deveria ter providenciado a abertura da conta
bancária de campanha, independentemente da realização de movimentação
financeira. Tal omissão configura irregularidade insanável, porque impede a
fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha, ensejando a
desaprovação das contas.

Faz-se necessário reiterar que os novos documentos juntados em sede
recursal, que em tese poderiam sanar alguma irregularidade, não foram
considerados em virtude da preclusão (autos de REl nº 0600401-
81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des. Fernando Quadros da Silva).

Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada
e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Num. 42833308 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708215641500000041808373
Número do documento: 21120708215641500000041808373

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Não se verificando qualquer omissão a ser suprida, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo
embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Ddeclaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600563-
12.2020.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
- EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 SERGIO WEBER VEREADOR, SERGIO WEBER -
Advogado do(s) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167 - EMBARGADO:
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 42833308 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708215641500000041808373
Número do documento: 21120708215641500000041808373

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833308 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708215641500000041808373
Número do documento: 21120708215641500000041808373